Tribunal: TCU
Processo: 032.856/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da impugnação das despesas de convênio cujo objeto era apoiar a realização do projeto festivo intitulado Micareme/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interposto por Maria Ione Macedo Sobral, contra o Acórdão 14582/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente e demais interessados.